Tribunal: TJPA
Processo: 0809606-07.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10132 - Restituição de área
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809606-07.2023.8.14.0015

APELANTE: DORALICE DA SILVA E SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809606-07.2023.8.14.0015

APELANTE:
DORALICE DA SILVA E SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA RURAL DE USO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. LEI MUNICIPAL DE DENOMINAÇÃO DE VIA. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada em face do Município de Castanhal, julgou improcedentes os pedidos de reintegração, suspensão de lei municipal e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. A autora alega posse mansa e pacífica sobre imóvel rural (“Sítio Joana Darc”) e sustenta esbulho decorrente da transformação de parte da área em via pública (“Ramal Raimunda de Moura Lemos”) por lei municipal e intervenção do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela possessória, especialmente a comprovação de posse exclusiva e ocorrência de esbulho; (ii) estabelecer se a atuação do Município, ao denominar e manter via de uso coletivo, configura desapropriação indireta ou ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela possessória exige prova cumulativa da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, ônus não cumprido pela autora.

4.

A autorização pretérita de passagem a terceiros e o uso prolongado da área pela coletividade afastam a alegação de posse exclusiva e indicam afetação fática ao uso comum.

5.

Os documentos apresentados não individualizam de forma inequívoca a faixa litigiosa, sendo insuficientes para comprovar posse específica sobre a área objeto do ramal.

6.

A denominação de via pública por lei municipal constitui exercício de competência administrativa (art. 30, I e VIII, da CF) e não implica transferência de domínio ou desapropriação.

7.

Não há prova de incorporação formal do bem ao patrimônio público nem de exclusão da autora da posse, o que afasta a configuração de esbulho ou desapropriação indireta.

8.

A atuação do Município limitou-se à manutenção de via já utilizada pela coletividade, inexistindo ato ilícito ou abuso de poder apto a gerar indenização por danos morais.

9.

A proteção possessória não se aplica quando ausente posse exclusiva ou quando a área se encontra afetada ao uso coletivo, prevalecendo o interesse público e a função social da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de posse exclusiva sobre área utilizada de forma coletiva impede a procedência de ação de reintegração de posse.

2.

A denominação de via pública por lei municipal não configura desapropriação nem transferência de domínio, quando inexistente incorporação formal do bem ao patrimônio público.

3.

A atuação administrativa em área de uso comum, sem exclusão da posse do particular, não caracteriza esbulho nem enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII, XXIII e XXIV; 30, I e VIII; 170, III. CPC, arts. 560, 561 e 85, §11. CC, arts. 186 e 1.196.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RTJ 143/102.

·

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0811195-21.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0377290-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0800669-20.2020.8.14.0045, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025.

·

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.062751-3/001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 18.02.2020.

·

TJ-PE, Apelação Cível nº 0002689-33.2020.8.17.2470, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 07.10.2025.

·

TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5077675-93.2021.8.09.0000, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 14.04.2023.

·

STJ, REsp 1.701.620/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Doralice da Silva e Silva contra sentença proferida pelo Juízo Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada em face do Município de Castanhal, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora sustenta ser possuidora de imóvel rural denominado “Sítio Joana Darc”, alegando que parte da área foi indevidamente transformada em via pública por meio da Lei Municipal nº 041/2021, que denominou o chamado “Ramal Raimunda de Moura Lemos”, com consequente intervenção do Poder Público no local.

Aduz que exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel, permitindo apenas direito de passagem aos moradores vizinhos, e que foi surpreendida com a entrada de maquinário municipal para limpeza e manutenção da área, o que configuraria esbulho possessório. Requereu liminarmente a reintegração de posse, suspensão dos efeitos da lei municipal mencionada, condenação em danos morais e confirmação definitiva da tutela ao final.

O Município apresentou contestação arguindo, em síntese, que o ramal em questão possui natureza pública, servindo historicamente como via de acesso à coletividade rural, inexistindo ato de esbulho ou turbação. Sustentou que a lei municipal se limitou à denominação de via já existente e de uso comum, não havendo desapropriação ou incorporação irregular de bem particular.

Sobreveio sentença que entendeu não estarem demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação inequívoca da posse exclusiva sobre a faixa correspondente ao ramal, julgando improcedente a demanda. Inconformada, a autora interpôs apelação reiterando as teses iniciais e defendendo a nulidade da municipalização da área sem prévio procedimento expropriatório.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a controvérsia exige análise sob dupla perspectiva: (i) a verificação dos requisitos estritos da tutela possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil; e (ii) a aferição da legalidade da atuação administrativa à luz do regime constitucional da propriedade e da supremacia do interesse público. Trata-se, portanto, de exame que demanda harmonização entre normas de direito civil, processual civil e direito administrativo, sob a égide da Constituição Federal.

A Constituição da República assegura o direito de propriedade (art. 5º, XXII), condicionando-o ao atendimento de sua função social (art. 5º, XXIII e art. 170, III). A intervenção estatal na propriedade privada somente se legitima quando observados os pressupostos constitucionais, dentre eles o devido processo legal substancial e a prévia e justa indenização nos casos de desapropriação (art. 5º, XXIV). Entretanto, não se pode presumir a ocorrência de desapropriação indireta quando inexistente prova de incorporação formal do bem ao patrimônio público ou de supressão definitiva da posse exercida.

No âmbito infraconstitucional, o art. 1.196 do Código Civil define posse como o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já o art. 560 do CPC assegura ao possuidor a reintegração em caso de esbulho, cabendo-lhe, nos termos do art. 561, comprovar cumulativamente a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse. A ação possessória, como sabido, tutela a situação de fato, sendo irrelevante, em regra, a discussão dominial, salvo quando indispensável à caracterização da posse alegada.

No caso concreto, a apelante sustenta posse exclusiva sobre a área correspondente ao denominado “Ramal Raimunda de Moura Lemos”. Todavia, a própria narrativa inicial revela que a passagem foi voluntariamente franqueada a terceiros ao longo dos anos, viabilizando o acesso de moradores vizinhos à rodovia estadual. Tal circunstância fragiliza a alegação de posse exclusiva e demonstra, ao menos em juízo de probabilidade, a consolidação de uso coletivo prolongado, o que aproxima a situação fática das hipóteses de servidão de passagem ou de afetação fática ao uso comum.

Os documentos técnicos juntados — georreferenciamento, memorial descritivo e inscrição no CAR — comprovam a delimitação global do imóvel rural, mas não individualizam, de maneira inequívoca, a faixa específica objeto do litígio como área nunca destacada do uso comunitário. A prova da posse, para fins de reintegração, deve ser robusta e específica, não bastando a demonstração genérica da titularidade ou da extensão total da propriedade rural, sobretudo quando a área controvertida apresenta histórico de circulação pública.

Ademais, a edição da Lei Municipal nº 041/2021, que atribuiu denominação à via, insere-se na competência legislativa municipal prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, que confere ao Município atribuição para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial. A denominação de vias públicas constitui ato administrativo-legislativo de organização urbana ou rural, não equivalendo, por si só, à transferência de domínio ou à desapropriação.

A tese recursal de nulidade da “municipalização” não prospera, pois não há nos autos demonstração de ato formal de incorporação patrimonial ou de registro público que evidencie transferência compulsória da propriedade. A atuação do ente público limitou-se, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, à manutenção e limpeza de via já utilizada pela coletividade. A ausência de prova de ato material de exclusão da autora do exercício da posse impede o reconhecimento do alegado esbulho.

Cumpre salientar que o esbulho caracteriza-se pela privação total da posse, mediante ato injusto e violento ou clandestino. No caso, não restou demonstrado que a autora tenha sido impedida de acessar ou explorar o restante do imóvel, tampouco que tenha havido cercamento, bloqueio ou destinação exclusiva da área ao patrimônio público. A mera atuação administrativa sobre área de uso comum consolidado não configura, por si só, turbação ou esbulho indenizável.

No tocante à alegação de desapropriação indireta, a jurisprudência dos tribunais superiores exige prova inequívoca de apossamento administrativo com destinação pública irreversível, o que não se extrai do conjunto probatório. A pretensão indenizatória por dano moral igualmente não encontra suporte fático, pois inexiste demonstração de conduta ilícita ou abusiva por parte da Administração, que atuou amparada por lei municipal vigente, inexistindo violação concreta a direito da personalidade.

Sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, não se mostra razoável desconstituir situação fática consolidada de utilização coletiva da via rural, especialmente quando a própria autora reconhece ter autorizado o acesso durante longo período. A proteção possessória não pode ser instrumentalizada para suprimir interesse coletivo consolidado sem prova cabal de posse exclusiva e de esbulho recente.

Conforme consignado pelo Tribunais superiores, a ocupação de bem público não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, desprovida de proteção possessória, razão pela qual “o poder do particular sobre terras públicas não é posse, mas mera detenção”.

Nesse sentido, a Corte paraense reafirmou que, tratando-se de área afetada ao uso coletivo ou integrante do patrimônio público, não há que se falar em tutela possessória em favor do particular, sobretudo quando ausente prova de posse exclusiva e diante da prevalência do interesse público, circunstância que impede o reconhecimento de esbulho ou qualquer direito indenizatório decorrente da ocupação irregular. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1- Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pelos recorrentes não me convenceram que a decisão reexaminada merece reparos, pois, o imóvel em questão pertence ao patrimônio público municipal e o Poder Público está impedido de usá-lo em benefício da comunidade e dar-lhe a destinação a que se propõe, até porque, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que a ocupação de terras públicas não passa de mera detenção, e o poder do particular sobre terras públicas não é posse, mas mera detenção (RTJ 143/102). 2- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111952120198140000 15625401, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1- emecolor: text1;">Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pelos recorrentes não me convenceram que a decisão reexaminada merece reparos, pois, o imóvel em questão pertence ao patrimônio público municipal e o Poder Público está impedido de usá-lo em benefício da comunidade e dar-lhe a destinação a que se propõe, até porque, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que a ocupação de terras públicas não passa de mera detenção, e o poder do particular sobre terras públicas não é posse, mas mera detenção (RTJ 143/102). 2- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811195-21.2019.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECUO DE IMÓVEL INVADINDO CALÇADA PÚBLICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INTERESSE COLETIVO PREVALECE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por proprietário de imóvel situado na Rua Cristo Rei, bairro da Sacramenta, em face de sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de não fazer e indenização, mantendo a exigência de recuo de 1,90m determinada pelo Município de Belém, com fundamento em ocupação irregular de área pública destinada à calçada. 2. Imóvel construído há mais de quatro décadas, antes da existência de infraestrutura e legislação específica, utilizado como fonte de renda por meio de locação, tendo o autor alegado direito adquirido à manutenção da edificação no formato original e prejuízos decorrentes do recuo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em saber se o proprietário de imóvel edificado antes da vigência do Código de Posturas Municipal faz jus ao direito adquirido de manter construção que invade área de calçada pública, afastando obrigação de recuo, e se seria cabível indenização por eventual prejuízo decorrente do atendimento à exigência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Função social da propriedade e supremacia do interesse público sobre o particular impedem reconhecimento de direito adquirido à manutenção de construção em área pública, mesmo se erigida antes da legislação urbanística municipal. 5. Inexistência de ato ilícito ou abuso de poder por parte do município, que atua no exercício regular do poder de polícia urbanístico, visando à proteção do uso coletivo e acessibilidade urbana. 6. Ausência de demonstração de ilicitude administrativa ou de dano indenizável. Regularidade da exigência de recuo do imóvel para liberação da calçada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “Não se reconhece direito adquirido à manutenção de construção que invade área de calçada pública, ainda que o imóvel tenha sido edificado antes da legislação municipal específica, devendo prevalecer a função social da propriedade e o interesse coletivo.” 2. “A exigência de recuo de imóvel em prol da regularização urbanística configura exercício regular do poder de polícia, não ensejando direito à indenização na ausência de ato ilícito da Administração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII; art. 182, § 2º; CC, art. 1.228, §§ 1º e 2º; Código de Posturas Municipal de Belém, art. 30, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0847607-18.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0012795-56.2014.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 03772906520168140301 29123938, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Oposição em ação de reintegração de posse. Litígio coletivo em área rural. Posse do oponente não comprovada. Acordo homologado na ação principal. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 5ª Região Agrária da Comarca de Redenção, que julgou improcedente ação de oposição em litígio possessório e homologou o acordo firmado na ação principal de reintegração de posse relativa a imóvel rural de 29,04 ha. O apelante alegou cadeia possessória desde 1997, aquisição por permuta em 2005 e posse produtiva até 2015, pleiteando reconhecimento da posse e declaração de usucapião, com reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou posse anterior, mansa e pacífica, sobre a área rural de 29,04 ha, bem como a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a homologação do acordo na ação principal poderia ser anulada em razão da alegada ilegitimidade das partes acordantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição exige que o terceiro comprove posse ou direito próprio sobre o bem controvertido, cabendo-lhe o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O art. 561 do CPC impõe ao autor da ação possessória a demonstração da posse anterior, do esbulho ou turbação, da data do ato ilícito e da perda da posse, o que não foi cumprido pelo apelante.

5. Os documentos apresentados (memorial descritivo, georreferenciamento sem vinculação ao SIGEF, declarações fiscais e fotografias) são unilaterais e não individualizam a gleba de 29,04 ha, carecendo de força probatória suficiente.

6. A prova testemunhal e a inspeção judicial confirmam apenas a presença de terceiros ocupantes a partir de 2015, sem vinculação segura ao exercício possessório do apelante.

7. A homologação do acordo na ação principal atendeu aos requisitos de validade dos negócios jurídicos (arts. 104 e 849 do CC), tendo sido celebrado livremente pelas partes legítimas, não cabendo sua anulação por simples alegação de vício essencial.

8. A improcedência da oposição decorre da ausência de prova da posse alegada, e não da prevalência do domínio dos titulares registrais, razão pela qual se mantém a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova de posse específica, contínua e anterior sobre a área litigiosa impede a procedência da oposição em ação possessória.

2. Documentos unilaterais, sem vinculação técnica oficial, não comprovam posse qualificada nos termos do art. 561 do CPC.

3. A homologação de acordo firmado por titulares registrais na ação principal não pode ser anulada sem prova concreta de vício de vontade ou de ilegitimidade das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 561; 682 a 686; 487, I e III. CC, arts. 104, 849, 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0011334-57.2013.8.14.0051, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.068345-0/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 07.06.2023; STF, RE 614967 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.03.2013; STJ, REsp 1206805/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 07.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/9/2025 a 22/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006692020208140045 30152724, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Bem como entendimentos de outros tribunais estaduais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -BEM PÚBLICO - MERA DETENÇÃO - LIMINAR - REQUISITOS - CUMPRIMENTO. -
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária (REsp 1.701.620/RS)
- É irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha, para fins de concessão liminar, para reintegração de posse de bem público - Para a concessão da reintegração de posse deverá o Autor comprovar a posse legítima anterior e o esbulho ou a turbação pelo Réu.

(TJ-MG - AI: 10000190627513001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020).

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães Apelação Cível nº. 0002689-33.2020.8.17.2470 Apelante: Lilian Maria da Silva Apelado: Estado de Pernambuco EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Observa-se que a recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e pelo não enfrentamento da tese jurídica relevante. A despeito da argumentação expedida pela apelante em relação ao cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo de origem, com base nos elementos documentais constantes dos autos, entendeu pela suficiência probatória para a formação de seu convencimento, estando amparado pelo disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências probatórias que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias. 2. No caso em tela, o conjunto documental encartado aos autos revelou-se suficiente à formação do juízo de convicção, notadamente no que pertine à configuração do esbulho possessório, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco em prejuízo à parte recorrente. 3. Igualmente, afasto a alegação de nulidade por pretenso não enfrentamento de tese jurídica relevante. Ao compulsar a sentença, verifica-se que esta enfrentou de forma direta e fundamentada todos os pontos essenciais à solução da lide, havendo assentado o entendimento pacífico de que a proteção da faixa de terra compreendida pelas laterais, esquerda e direita, no raio de segurança das rodovias, é área necessária à segurança na utilização da estrada, afetada, portanto, à via de rolamento, sendo, assim bem de uso comum, ocasionando a impossibilidade de reconhecimento de posse sobre o mesmo. Preliminar rejeitada. 4. Por sua vez, nas contrarrazões o apelado argui a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça, sob a fundamentação de que a ré não comprovou sua efetiva insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 5. Consoante os termos do artigo 99, § 3º do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, cabendo a parte adversa apresentar elementos concretos aptos a infirmar tal presunção legal. 6. No caso vertente, o impugnante não produziu qualquer prova capaz de demonstrar ter aquela capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem comprometer sua sobrevivência. Preliminar rejeitada. 7. Meritoriamente, no tocante ao argumento de inexistência de prova da posse exercida pelo Estado de Pernambuco, extrai-se da peça exordial, bem como dos documentos anexados aos autos, que a área objeto da demanda encontra-se inserida na faixa de domínio da rodovia PE-090, de uso comum do povo, sob administração do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado, nos moldes do art. 99, inciso I, do Código Civil, e art. 3º da Lei Estadual nº 13.698/2008. 8. Notadamente, trata-se de bem público sobre o qual é incabível o reconhecimento de posse privada, nos exatos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a situação como mera detenção, não ensejando direitos possessórios ou indenizatórios. 9. Por conseguinte, demonstrado o esbulho praticado pela parte recorrente, que manteve ocupação irregular na faixa de domínio mesmo após regularmente notificada, caracterizado está o direito do Estado à reintegração de posse, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e do art. 561 do CPC. 10. Quanto à inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, observa-se que, não obstante a ausência de contestação específica por parte da ora recorrente, a sentença fundamentou-se de forma autônoma na robustez da prova documental, especialmente no croqui da localização, nas fotografias do local, na notificação extrajudicial e nos dispositivos legais que vedam a ocupação irregular de faixa de domínio. Logo, não houve julgamento com base exclusiva na revelia, o que afasta a tese recursal. 11. Por fim, não se pode acolher a pretensão de condicionar a reintegração de posse ao pagamento de indenização por benfeitorias, tampouco reconhecer direito de retenção, uma vez que, conforme sedimentado na jurisprudência, a ocupação irregular de bem público não gera posse de boa-fé, mas mera detenção precária. A invocação dos princípios da função social da propriedade, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, conquanto relevantes no sistema constitucional, não tem o condão de legitimar condutas violadoras do ordenamento jurídico, sobretudo quando contrapostas ao interesse público primário de garantir a segurança viária e a incolumidade dos usuários das rodovias. 12. Apelação não provida.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00026893320208172470, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/10/2025, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 76 DO TJGO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM VIA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Por inteligência da Súmula n.º 76 do Tribunal de Justiça de Goiás, dada a inocorrência de angularização processual da lide originária, mostram-se desnecessárias novas tentativas de intimação da parte recorrida para oferecer contrarrazões ao recurso. 2. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade ou teratologia, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 3. Por se tratar de recurso contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado por ente público, o exame deve ser adstrito a examinar a presença ou não dos requisitos necessários para a sua concessão, estipulados no art. 561 do Código de Processo Civil. 4. Em situações que versam sobre reintegração liminar de posse de bem público, como a ocupação irregular não caracteriza posse, mas mera detenção, dispensa-se a comprovação de posse prévia e a data de sua ocorrência, ainda que se mantenha a necessidade de demonstrar que o bem integra o patrimônio do Município e houve a ocorrência do esbulho, o que é comprovado através de notificação prévia ao detentor. 5. No caso, há o devido preenchimento dos requisitos necessários para a concessão liminar da reintegração da posse, pois, não obstante a evidência de a construção foi erguida no leito da ?Rua José Azevedo?, localizada em Rio Verde/GO, o agravado teve ciência da irregularidade em 03/08/2020, dada a sua assinatura na notificação quando da vistoria local pelo fiscal de posturas. 6. Em que pese o entendimento contrário proferido pelo julgador de origem no sentido falta de urgência, tem-se que a manutenção dessa situação por mais tempo atenta diretamente contra o interesse público e coloca em risco o erário, haja vista que a mencionada via pública integra o plano de loteamento do bairro ?Jardim das Margaridas? e o projeto de construção da nova sede da Prefeitura, de modo que atrasos podem levar a uma demora na melhoria da prestação de serviços administrativos à população, à depreciação ou mesmo à obsolescência dos ativos empregados na obra, e ao descumprimento de cláusulas do contrato firmado com a empreiteira. 7. Nesses termos, a reforma da decisão, a fim de se conceder a reintegração de posse da área pública, atualmente ocupada de maneira irregular pelo agravado, é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5077675-93.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2023).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte do ente municipal, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma vez que sua atuação decorreu do exercício regular de atribuições administrativas. Ausente a ilicitude, inexiste dever de indenizar, sendo inaplicável a teoria do dano in re ipsa no presente caso.

Diante desse contexto normativo e probatório, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente os arts. 560 e 561 do CPC, bem como observou os princípios constitucionais da função social da propriedade e da legalidade administrativa. Não comprovados os requisitos da tutela possessória, impõe-se a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Majoro os honorários advocatícios em favor do Município apelado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

Em consequência, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive quanto à reintegração de posse, suspensão da lei municipal e indenização por danos morais. Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026